Tribunal: TJSP
Processo: 1116185-71.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
r no 227/2026, que alterou a redação do art. 38 do CTN, que não possui aplicação retroativa. Ausência, ademais, de demonstração de requisitos técnicos e objetivos de arbitramento do valor venal do imóvel 'in casu'. Precedentes. Repetição que se impõe. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 11%, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1116185-71.2025.8.26.0053; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis

Relator(a):

Walter Barone

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. São Paulo. ITBI incidente sobre a compra de imóvel. Pagamento com base no valor venal de referência apurado pelo Município. Pretensão de que seja reconhecido como base de cálculo do ITBI o valor da transação, com a consequente restituição do valor recolhido a maior. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Descabimento. Base de cálculo definida

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. São Paulo. ITBI incidente sobre a compra de imóvel. Pagamento com base no valor venal de referência apurado pelo Município. Pretensão de que seja reconhecido como base de cálculo do ITBI o valor da transação, com a consequente restituição do valor recolhido a maior. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Descabimento. Base de cálculo definida no Recurso Especial no 1.937.827/SP (Tema no 1.113), sob o rito dos recursos repetitivos, que fixou as seguintes teses: "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente". Valor venal de referência fixado pela Municipalidade especificamente para a cobrança da exação em tela corretamente afastado na origem. Lei Complementar no 227/2026, que alterou a redação do art. 38 do CTN, que não possui aplicação retroativa. Ausência, ademais, de demonstração de requisitos técnicos e objetivos de arbitramento do valor venal do imóvel 'in casu'. Precedentes. Repetição que se impõe. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 11%, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Recurso não provido.